Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-69.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-69.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (APELADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DA ANEEL E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Deve-se possibilitar ao consumidor a efetiva participação na perícia administrativamente realizada, de modo que, caso seja realizada sem o possível acompanhamento deste, torna-se imprestável para fins probatórios.”.
(TJ-MG - AC: 50278871820228130145)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
GILBERTO VENDRUSCOLO E OUTRA,
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos questionados na presente lide, a título de compensação de consumo, no valor de R$ 79.423,48. Considerando a sucumbência recíproca condenou os autores em 20% das custas e despesas e 80%, a ré/apelante. Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Explica que no dia 25/10/2018 houve inspeção de rotina, que prescinde de prévia notificação ao consumidor, nos termos das normas da ANEEL; foi constatada irregularidade no medidor; a situação foi retratada e o termo de inspeção e ocorrência foi lavrado por dois técnicos e o filho do proprietário, acompanhou todo o procedimento e recebeu o TOI; no momento, o medidor foi retirado e substituído por um medidor novo e regularizada a situação.

Aponta que o consumidor também pode solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no artigo 591, inciso II, § 4a da RN 1000/2021, o que não ocorreu no caso dos autos, assim, a concessionária seguiu o seu próprio cronograma.

Explica que no TOI, há comunicação sobre e i) a troca do medidor irregular por um novo medidor regular e ii) a realização da perícia técnica no medidor retirado, convidando-a para acompanhar o procedimento.

Esclarece ainda que “A avaliação técnica foi realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), Órgão de Serviço Público Federal, absolutamente idôneo e imparcial, tendo sido emitido laudo confirmando que o resultado da medição de energia estava comprometido. Em decorrência da irregularidade encontrada no medidor de energia elétrica, o medidor de energia deixou de registrar a energia efetivamente consumida pela Unidade Consumidora.”.

Adiante, explica que o apelado é reincidente em promover irregularidades no medidor, conforme se constata dos autos de n.° 1001050- 62.2019.8.11.0045, os quais também tramitavam na 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde e foram, igualmente, julgados procedentes para ANULAR o débito.

Requer seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões.

Na decisão de id. 213620652 foi julgado deserto o recurso da apelante Teresinha Maria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Danos Morais ajuizada por
GILBERTO VENDRUSCOLO E OUTRA,
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos questionados na presente lide, a título de compensação de consumo, no valor de R$ 79.423,48. Considerando a sucumbência recíproca condenou os autores em 20% das custas e despesas e 80%, a ré/apelante. Os honorários foram fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Segundo se extrai da sentença, o fundamento principal para o provimento parcial do recurso é o seguinte:

“A requerida alega que foi retirado o medidor e encaminhado para análise técnica, cuja perícia realizada (Id. 23475731) constatou que o medidor foi reprovado, contudo não se tem qualquer comprovação que a autora ou mesmo, qualquer outra pessoa, que se encontrava no local, tenha sido notificado da data para realização da perícia.

Por outro lado, não existe informação nos autos de que o autor tenha sido intimado da data da avalição técnica, para que pudesse acompanhar a perícia pessoalmente ou por meio de um representante legal.

Portanto, entendo que a requerida não observou com presteza a legislação acima descrita, devendo o débito cobrado ser desconstituído.”

Não identifico desacerto na r. sentença.

Isso porque é tranquila a jurisprudência no sentido de que as disposições contidas nos procedimentos da ANEEL, são fruto do Poder Normativo conferido a uma agência reguladora, que devem ser interpretadas e aplicadas em conformidade com a CF.

Assim, mesmo que em âmbito administrativo, tal prova deve ser submetida ao crivo do contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição, que assim dispõe:

“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

A respeito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPRESTABILIDADE DA PROVA PARA FINS PROCESSUAIS. 1 - O art. 129, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, deve ser interpretado à luz do art. 5o, LV, da Constituição da Republica, de modo a ampliar a efetividade do princípio do contraditório. 2 - O pagamento de débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do consumidor quando houver perícia válida quanto às supostas irregularidades no medidor de energia elétrica. 3 - Deve-se possibilitar ao consumidor a efetiva participação na perícia administrativamente realizada, de modo que, caso seja realizada sem o possível acompanhamento deste, torna-se imprestável para fins probatórios.” (TJ-MG - AC: 50278871820228130145, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 21/07/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

Nesse cenário, os § do artigo 129 da Resolução no 414/2010, da ANEEL, preveem que:

“§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito,
mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se
à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10 Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.”. (destaquei)

No caso, não foi comunicado ao consumidor a data da realização da perícia para acompanhamento, estando o documento em branco (id. 208085241).

Nesse cenário, aceitar que seja realizada sem a oportunidade de acompanhamento do usuário, é contrária a todas as normas vigentes.

Portanto, não vejo qualquer prova nos autos que possa confirmar o débito dos apelados.

Embora o apelante alegue a reincidência, em ambos os procedimentos não se atentou as regras da própria agência reguladora, aqui, de comunicar previamente o consumidor sobre a data da realização da perícia.

Sem contrarrazões, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024